Tribunal: TJPA
Processo: 0022385-43.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022385-43.2003.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA

APELADO: RUBEM MORAES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível do ente municipal e lhe negou provimento, mantendo sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial em fase de cumprimento de sentença, os quais apuraram saldo residual aproximado de R$ 846.922,54 atualizado até março de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reformar decisão monocrática que manteve os cálculos homologados no cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se há erro material nos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (
iii
) determinar se ficou caracterizado excesso de execução no valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Erro material ou erro de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que caracterizada mera inexatidão aritmética ou formal, sem alteração do conteúdo da decisão judicial.

A alegação de erro material não se configura quando a pretensão consiste em rediscutir critérios definidos no título executivo judicial, hipótese que afronta a autoridade da coisa julgada.

A sentença executada fixou parâmetros claros para elaboração dos cálculos, determinando a utilização do valor incontroverso reconhecido até outubro de 2016, com abatimento dos precatórios pagos e atualização do saldo remanescente até março de 2024.

A contadoria judicial observou os critérios estabelecidos na sentença e apresentou tabela consolidada compatível com os parâmetros definidos no título executivo.

O reconhecimento de excesso de execução exige demonstração objetiva de incompatibilidade entre os cálculos apresentados e os critérios fixados no título executivo, o que não ocorreu no caso concreto.

O agravo interno não se presta à mera repetição de argumentos já analisados, sendo necessária a demonstração de erro ou ilegalidade na decisão agravada, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de erro material em cálculos judiciais somente pode ser acolhida quando demonstrada inexatidão aritmética ou formal, não sendo cabível para rediscutir critérios definidos no título executivo transitado em julgado.

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

A configuração de excesso de execução exige demonstração objetiva de incompatibilidade entre os cálculos apresentados e os critérios definidos na decisão exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 535, IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2578555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2178654/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; TRF-3, AI nº 5009289-17.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, 8ª Turma, j. 11.03.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática
desta Relatoria
que

conheceu do recurso
apelação
do ente municipal e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

A decisão recorrida (ID 31903857) consignou que a sentença executada havia estabelecido parâmetros claros para apuração do valor devido, partindo do montante considerado incontroverso até outubro de 2016, com o abatimento dos precatórios pagos e posterior atualização do saldo remanescente até março de 2024, critérios estes observados pela contadoria judicial e ratificados na sentença de cumprimento de sentença.

Entendeu ainda a decisão agravada que a revisão dos cálculos não poderia implicar violação à coisa julgada, sobretudo porque a alegação de erro material suscitada pelo Município demandaria reexame de parâmetros definidos no título executivo judicial, razão pela qual afastou a tese de excesso de execução.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente Agravo Interno (ID 33517994), sustentando, em síntese: (i) que a decisão monocrática teria desconsiderado elementos constantes dos autos que evidenciariam erro material nos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (
ii
) que o valor residual apontado na conta judicial — aproximadamente R$ 846.922,54, atualizado até março de 2024 — seria excessivo, pois teria sido calculado a partir do valor de R$ 941.176,02, quando deveria ter como base o valor incontroverso de R$ 538.877,61, conforme determinação constante do despacho indicado nos autos; (
iii
) que teria ocorrido bis in idem, pois os cálculos teriam incluído novamente valores referentes a danos materiais, aluguéis e multa por litigância de má-fé, que já estariam incorporados ao valor incontroverso; (
iv
) que, segundo cálculo apresentado pelo próprio ente municipal, o valor residual correto seria de R$ 145.278,67, configurando, portanto, excesso de execução; (v) que a correção de erro material em cálculos judiciais pode ser realizada a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça.

Ao final, requer o agravante o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se o alegado erro material nos cálculos e reduzindo-se o valor da execução ao montante indicado pelo Município.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 34291939).

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação:

(i) da possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve os cálculos homologados na sentença de cumprimento de sentença;

(
ii
) da existência ou não de erro material nos cálculos elaborados pela contadoria judicial;

(
iii
) da eventual configuração de excesso de execução, conforme sustentado pelo ente municipal.

DO ALEGADO ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS

Sustenta o Município agravante que os cálculos homologados conteriam erro material, consistente na utilização de base de cálculo diversa da estabelecida no título executivo, além da suposta duplicidade de valores referentes a danos materiais e aluguéis.

De fato, é pacífico na jurisprudência que erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO .

ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO
REFORMADO .
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento. 2. Não há
que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem
pública.Precedentes
do
STJ .
3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2578555 PB 2024/0060740-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)
(grifo nosso)

Na mesma esteira de raciocínio,
leciona
Fredie
Didier Jr.
:

“Erro material ou de cálculo pode ser corrigido independentemente de preclusão, pois não se trata de modificação do conteúdo decisório, mas apenas de adequação da decisão àquilo que efetivamente foi decidido.”

(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3).

Entretanto, é igualmente pacífico que nem toda alegação de erro material pode ser acolhida, sobretudo quando o que se pretende é a rediscussão do conteúdo da decisão transitada em julgado.

DA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

No caso concreto, observa-se que a sentença executada estabeleceu parâmetros específicos para elaboração dos cálculos, determinando que se partisse do valor incontroverso reconhecido até outubro de 2016, com o abatimento dos precatórios pagos e atualização do saldo remanescente até março de 2024.

Conforme consignado na decisão monocrática, tais critérios foram observados
pela contadoria judicial, conforme demonstrado na tabela consolidada juntada aos autos.

Nesse contexto, admitir a revisão pretendida pelo Município implicaria revisitar os critérios estabelecidos no próprio título executivo, o que configuraria indevida relativização da coisa julgada.

A coisa julgada constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

No plano infraconstitucional, o art. 502 do CPC estabelece:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que
a fase de cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado
.

Exemplo disso é o entendimento firmado pelo TRF da 3ª Região:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO
ACOLHIDA .
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Alegação de erro material na contagem do tempo de serviço, com pretensão de que seja concedida aposentadoria por tempo de serviço
proporcional .
2.
A hipótese dos autos não se
subsume
ao dispositivo legal em comento, visto que não se trata de simples inexatidão material (escrita/digitação) ou erro de cálculo (aritmético), mas sim de clara pretensão de modificação do julgado transitado em julgado, sem a interposição dos recursos cabíveis, ou ainda, sem o
manejo de ação rescisória, instrumento utilizado para a revisão da coisa julgada material.
3. Agravo de instrumento não
provido .
Agravo interno prejudicado. (TRF-3 - AI: 50092891720184030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, Data de Julgamento: 11/03/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2019)

Assim, somente seria possível acolher a alegação do agravante caso se tratasse de erro meramente aritmético ou de digitação, o que não se evidencia nos autos.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

O agravante também sustenta a ocorrência de excesso de execução, invocando o art. 535, IV, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 535, IV, do CPC:

“
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
”

Contudo, para o reconhecimento do excesso de execução é necessário demonstrar incompatibilidade objetiva entre os cálculos e os parâmetros fixados no título executivo, o que não restou evidenciado.

Ao contrário, conforme registrado na decisão agravada, os cálculos da contadoria judicial observaram os critérios fixados na sentença, bem como as diretrizes estabelecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à atualização monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ.

Dessa forma, a pretensão do Município revela-se mera inconformidade com o
resultado dos cálculos, sem demonstração concreta de erro material apto a justificar sua revisão.

Ademais, imperioso ressaltar que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo interno
não se presta à mera reiteração de argumentos já examinados
, exigindo-se a demonstração efetiva de erro ou ilegalidade na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos utilizados no acórdão, inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência do Enunciado 283/STF, por analogia. 2.
Deve ser negado provimento ao agravo interno quando não apresentados pela parte agravante argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada
. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2178654 SP 2022/0234136-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
(grifo nosso)

Assim, d
iante do exame detido dos autos, verifica-se que:

a decisão monocrática analisou adequadamente os argumentos apresentados pelo ente municipal;

os cálculos homologados observaram os parâmetros fixados na sentença executada
;
não
tendo
configur
ado
erro material apto a autorizar a revisão da conta judicial;

tampouco restou comprovado o alegado excesso de execução.

Assim, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém,
27

de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026